Tribunal: TCU
Processo: 034.548/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11691/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.548/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Cristina Mikus (XXX.996.449-XX); Deolinda Bonfim Bertao Maximiano (XXX.445.337-XX); Elena Maria Pasturczak (XXX.950.859-XX); Eliane Campelo Franca (XXX.095.909-XX); Leia Ines Pasturczak Ozorio (XXX.085.059-XX); Marcia de Fatima Rodrigues Vianna (XXX.248.159-XX); Maria da Graca de Oliveira Martins (XXX.613.889-XX); Mariza Hummler (XXX.502.099-XX); Marly Jacques Tavares (XXX.241.959-XX); Nubia Toledo Scardua Cocicov (XXX.707.939-XX); Waldemira Virginia Spegiorin (XXX.782.299-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.